Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado JONATHAN SILVA DE ALMEIDA, em face de decisão de ID 171217960 do cumprimento de sentença (processo no 717338-96.2022.8.07.0003), movido por GENIVAL SOARES LIMA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante, e manteve a constrição lançada na conta de titularidade do executado. O devedor agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não deve ser mantida pois a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para desconstruir o bloqueio ou, alternativamente, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer, “) A concessão dos benefícios da justiça gratuita tão somente para conhecimento do presente recurso, nos termos do art. 98 do CPC, por não ter, a requerida, condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família; b) Que, depois de distribuído o Agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a Decisão ID 171217960 para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nas contas do Agravante; c) Caso não acolhido o pedido anterior, seja concedida liminar determinando a suspensão dos atos de execução, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, determinando, assim, a suspensão dos atos constritivos, permanecendo as quantias bloqueadas depositadas em Juízo até decisão final, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano;”. É o relato. DECIDO. Comprovada a hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da liberação da quantia bloqueada. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília - DF, 02 de outubro de 2023. Ana Cantarino Relatora